Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700001-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA CUNHA, CAROLINA GENNARI SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por RODRIGO DA SILVA CUNHA e CAROLINA GENNARI SOBRINHO, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se impugnação do DF ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Contudo, a aludida impugnação deve ser liminarmente rejeitada, diante da sua intempestividade. O art. 535 do CPC dispõe que, após apresentado pedido de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública será intimada para, no prazo de 30 DIAS, impugnar a execução. A decisão ID proferida em 24/11/2022 determinou a intimação do ente público para que se manifestasse no prazo legal. De acordo com a aba “expedientes” dos autos eletrônicos o prazo para a impugnação decorreu em 24/02/2023, sem que houvesse manifestação do executado, conforme certificado em ID 150710310. Diante do transcurso do prazo sem impugnação os autos foram remetidos à contadoria para adequação dos cálculos apresentados pelo exequente, os quais foram devidamente homologados após a parte executada quedar-se inerte para impugnar o cumprimento de sentença. Juntados os cálculos, na decisão ID 164775215, foi determinada a intimação do DF para ciência dos valores. Foi ressalvado no referido decisum que não haveria análise de matéria preclusa. Intimado, a parte devedora traz impugnação aduzindo como matéria de defesa as mesmas questões previstas nos incisos do art. 535, que podem ser apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, conforme esclarecido na decisão ID 164775215 e de acordo com a previsão contida no CPC, houve preclusão da discussão das matérias e, na forma do art. 535, §3o do CPC, não impugnada a execução, os autos devem seguir com a expedição dos requisitórios de pagamento. Analisar a impugnação apresentada pelo executado fora do prazo previsto em lei traz insegurança jurídica, uma vez que, se a qualquer momento processual fosse admitida a rediscussão da matéria de defesa, a parte credora restaria prejudicada quanto ao recebimento do seu crédito. Além disso quanto à alegação de prescrição, consigno que em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Logo, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva, pois houve o ajuizamento da execução coletiva e ainda encontra-se em tramitação, ou seja, nem sequer recomeçou a correr o prazo prescricional, conforme determina o Decreto 20.910/32. Com relação à suspensão por causa do tema repetitivo 1169 a sua delimitação dispõe: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Como se vê, estes autos não se enquadram no referido tema, visto que não há necessidade de liquidação prévia do julgado, pois esta depende apenas de meros cálculos aritméticos. Quanto aos índices de correção e juros de mora a serem aplicado, observa-se que o título exequendo não fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, devem ser aplicados os parâmetros consolidados na jurisprudência e legislação ora vigente. Por este motivo, até o dia 08/12/2021, aplica-se, para o caso, o Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, e que o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). Os juros de mora a serem aplicados se submetem ao índice de remuneração da poupança. São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se ao caso o índice previsto pela emenda constitucional 113/2021, ou seja, o crédito deve ser atualizado pela taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos. Ante todo o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL, e em consequência, HOMOLOGO os cálculos da contadoria ID 156709244. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, ante o princípio da causalidade. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor efetivamente devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Decisão ID 164775215 deferiu destaque de honorários contratuais de 13% sobre o precatório a ser expedido referente ao crédito principal. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, nos termos dos cálculos aqui homologados. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ente federativo agravante, conforme decisão retro transcrita. Inicialmente, destaca que as teses suscitadas em sua impugnação ao cumprimento de sentença, juntado na origem sob ID Num. 167497204 são matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas a preclusão. Sustenta que o exequente/agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pois seu nome não consta da lista de substituídos juntada na origem sob ID Num. 24816440. Argumenta que a execução não dependia da apresentação das fichas financeiras do agravado, razão pela qual a hipótese dos autos se diferencia da tese firmada no tema repetitivo 880 do STJ, devendo ser reconhecida a prescrição. Assevera que o exequente/agravado apresentou cálculo equivocado, que caracteriza excesso de execução, e que tais cálculos podem ser revistos até a data da expedição do precatório, na forma do art. 1o-E da Lei Federal no 9.494/1997. Pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento dos temas 1.169, pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de prévia liquidação do título coletivo exequendo, e 1.170, pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa, após a interposição do presente recurso, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 190660050 daqueles autos. Assim, não há risco da prática de outros atos processuais sem a prévia análise do colegiado acerca das teses suscitadas neste recurso. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024 01:21:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora